Tribunal: TJES
Processo: 0000049-54.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-54.2007.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM CASOS DE ALTO VALOR ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão da 4ª Câmara Cível que, por maioria de votos, manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reduzindo a dívida tributária de R$ 1.270.542,36 para R$ 915,16 e fixou honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00, com base na apreciação equitativa do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. A instituição financeira pleiteia a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido, conforme os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. A Vice-Presidência determinou a remessa dos autos à Quarta Câmara Cível para exame do juízo de retratação, à luz do Tema 1.076, fixado pelo STJ no REsp 1.850.512/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, conforme §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, e (ii) se a fixação equitativa dos honorários, prevista no §8º do art. 85 do CPC, é aplicável em casos de elevado valor econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda for elevado. Nesses casos, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

A decisão sob retratação utilizou critério de equidade para fixar os honorários, em discordância com o entendimento consolidado pelo STJ, uma vez que o proveito econômico da instituição financeira corresponde ao montante de R$ 1.269.627,20, devidamente atualizado, sendo inadequada a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, que se destina a casos de baixo valor ou proveito econômico irrisório.

Em observância à tese fixada no Tema 1.076 do STJ, os honorários devem ser fixados com base nos percentuais mínimos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, considerando o elevado proveito econômico obtido pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios com base na equidade, prevista no art. 85, §8º, do CPC, só é permitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

Quando o valor da condenação ou o proveito econômico for elevado, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022 (Tema 1.076).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000049-54.2007.8.08.0048

RECORRENTE
/
RECORRIDO
: BANESTES ADMINISTRADORA, CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA.

RECORRIDO
/
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de análise acerca de juízo de retratação, relativamente ao acórdão (fls. 1.016/1.016v) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, por maioria de votos, negou provimento aos apelos manejados por ambas as partes.

Ao que se depreende, na sentença de fls. 955/958v restaram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais deduzidos nestes embargos à execução, “
para declarar em parte insubsistente o lançamento tributário representado pela CDA nº 023.809, objeto da execução fiscal e, por consequência, reduzir a dívida executada para a quantia de R$ 915,16 (novecentos e quinze reais e dezesseis centavos)
”.

De conseguinte, condenou-se o Município de Serra ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados equitativamente em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando que por meio do aludido acórdão a sentença fora mantida, a instituição financeira interpôs recurso especial (fls. 1.034/1.056), aduzindo, em suma, que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre os valores da dívida executada e daquela declarada na sentença como devida, conforme dispõe o art. 85, §§2º e 3º do Código de Processo Civil.

Em exame de admissibilidade do recurso, a Vice-Presidência determinou a remessa dos autos a esta Quarta Câmara Cível para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.046).

Pois bem.

Verifica-se que o ato sob exame adotou o entendimento até então prevalecente nesta egrégia Quarta Câmara Cível, de que os honorários poderiam ser fixados por equidade (art. 85, §8º, do CPC) nas hipóteses em que a verba se revelasse ínfima ou excessiva, à luz dos parâmetros do §2º do aludido dispositivo legal, evitando o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. LANÇAMENTO QUE EMPREGARA COMO SUPORTE FÁTICO O DESENVOLVIMENTO DE OPERAÇÕES DE AGENCIAMENTO E CORRETAGEM. SERVIÇOS PRESTADOS, EM SUA ESMAGADORA MAIORIA, POR EMPREGADOS DA INSTITUIÇÃO. FATO IMPONÍVEL NÃO CARACTERIZADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DL 406/68. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ARTIGO 85, § 8º, DO CPC). CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I- Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

II- A partir da análise pericial – cujas premissas de raciocínio não foram refutadas e tampouco fragilizadas –, existe amparo jurídico para o acolhimento da pretensão formulada nos Embargos à Execução, porque aproximadamente 90% (noventa por cento) dos suportes fáticos tributados não correspondem a serviço de corretagem/agenciamento, pois foram executados pelos funcionários da própria Banestes Administradora, de modo que sobre essa parcela não há que se falar em obrigatoriedade de retenção de tributo, porquanto não ocorrera o fato imponível previsto em lei, isto é, serviço de agenciamento/corretagem prestada por terceiro.

III- A norma do § 3º do art. 85 do CPC, como qualquer outra, não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Em outras palavras, por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

IV- Embora a busca da objetividade deva constituir um norte para os órgãos judiciários, é cediço que, em se tratando da fixação dos honorários, não são poucas as nuances e variáveis submetidas ao crivo judicial pelas peculiaridades e sutilezas dos casos concretos.

V- Se por um lado os critérios objetivos e apriorísticos oferecem patamares mínimos de segurança e previsibilidade, por outro podem acarretar distorções em algumas situações pontuais, circunstância que deve autorizar, sempre que possível, a intervenção judicial para evitar excessos e desproporções, o que encontra previsão nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos pelo próprio CPC como pautas hermenêuticas destinadas a guiar o aplicador do Direito (art. 8º).

VI- Daí ser lícito defender, como mecanismo de inibição dos excessos, a possibilidade excepcional de incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para nortear a fixação de honorários sucumbenciais em situações extremas, assim entendidas aquelas nas quais o critério objetivo conduza a verba honorária a patamares aviltantes ou exorbitantes. Em outras palavras, é preciso que o sistema conte com normas de calibração como aquela do § 8º do art. 85 do CPC, porque a aplicação indiscriminada e inflexível do critério do § 3º do artigo supracitado pode acarretar soluções injustas e desproporcionais.

VII – Recursos desprovidos.”

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), ou seja, de obrigatória observância, firmou a seguinte tese:

“
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)”

Assim, dita Corte Superior conferiu caráter meramente subsidiário à apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC
1
, não a aplicando quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.

Nesse contexto, merece reforma o
decisum
questionado, a fim de, aplicando-se mencionada tese repetitiva, fixar a verba honorária devida pelo recorrido com base nos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ao que se depreende, os presentes embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes, para reduzir a multa cominada na CDA nº 023.809, de R$1.270.542,36 para R$915,16, resultando o proveito econômico do recorrente no valor de R$1.269.627,20.

Afinal, “
em torno de 90% (noventa por cento
)
do que foi tributado não corresponde a serviço de corretagem/agenciamento, isso porque foi executado pelos funcionários do próprio Banco Banestes, de modo que sobre essa parcela não há que se falar em obrigatoriedade de retenção de tributo[...]
” (fl. 957).

Vislumbra-se razoável, nesse cenário, a fixação dos honorários nos patamares mínimos previstos nos incisos do §3º do art. 85 do CPC.

De conseguinte, exerço
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme art. 1.030, inc. II, do CPC, para, em observância à tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076,
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, condenando o Município de Serra ao pagamento de honorários advocatícios nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo (e em juízo de retratação do
art. 1.030, inciso II, do CPC
),
dar provimento
ao recurso de
apelação interposto por
BANESTES ADMINISTRADORA, CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA.